Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-88.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600272-88.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/08/2021
Processo referência: 0600342-08.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
88.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Renato da Conceição
Filho, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando ao prestador, ainda, recolhimento ao Tesouro Nacional a integralidade
dos valores referentes aos recursos do FEFC e do FP do qual se beneficiou e não demonstrou a
respectiva regularidade de gastos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Renato da Conceição Filho, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Curitiba/PR, desaprovadas vez que o
candidato realizou despesas, mediante a emissão de cheques, cujos lançamentos, nos extratos
correspondentes ao FEFC e ao FP, não possuem identificação de contraparte, indicando que os
cheques foram emitidos sem o respectivo cruzamento, circunstância que viola a disposição do art.
38, I, da Res. TSE 23.607/2019. Em nota explicativa, juntada somente na prestação retificadora (Id.
90979461), explicou-se que o candidato teria sacado o valor de todos os cheques acima para o
pagamento do valor diretamente aos seus prestadores de serviço, fato que compromete, de forma
indelével, a regularidade das contas em apreço, pois a documentação analisada não permite a
avaliação acurada da destinação da soma do numerário público em questão). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RENATO DA CONCEICAO FILHO
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
RENATO DA CONCEICAO FILHO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
927
18/11/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.960

RECURSO ELEITORAL 0600272-88.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENATO DA CONCEICAO FILHO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRENTE: RENATO DA CONCEICAO FILHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CHEQUES
N O M I N A I S
N Ã O
C R U Z A D O S .
INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA RES.-
TSE 23.607/2019. APRESENTAÇÃO DE
D O C U M E N T O S
I D Ô N E O S .
IDENTIFICAÇÃO DOS FAVORECIDOS.
ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO A
TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA
L E I
7 . 3 5 7 / 1 9 8 5 .
R E C U R S O
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MULTA
AFASTADA.

1. A emissão de cheques nominais,
ainda que não cruzados, vincula o
pagamento do crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial
ao previsto no art. 38 da Res.-TSE
Num. 42797927 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

23.607/2019, não enseja prejuízo à
fiscalização das contas, caracterizando-
se como falha formal.

2. É legítimo ao beneficiário transferir a
posse e os direitos do crédito de um
cheque a terceiro, por via do endosso,
indicando-o no verso do próprio
documento, nos termos do art. 17 da Lei
nº 7.357/1985.

3. A Res.-TSE 23.607/2019 permite o
pagamento por meio de cheque nominal,
não exigindo do candidato que
comprove eventual endosso, não
cabendo a ele demonstrar o destino que
o beneficiário deu à cártula que recebeu.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com
ressalvas. Multa afastada.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Renato da Conceição
Filho, filiado ao PDT, candidato eleito suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
41803216).

O candidato obteve 224 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.193,43, sendo R$ 3.928,06
referentes a recursos estimáveis em dinheiro de partido político, oriundos do FP e R$ 7.265,37 de
recursos financeiros de partido político (R$ 2.776,37 oriundos do FEFC e R$ 4.489,00 oriundos
do FP) (id. 41811066).

No parecer conclusivo (id. 41808566), o Cartório da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba
Num. 42797927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

manifestou-se aprovação das contas do prestador.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo
em vista a realização de despesas com recursos do FP e do FEFC, por meio de cheques não
cruzados, no valor de R$ 6.635,37 (id. 41811416).

O Juízo Eleitoral de origem julgou desaprovadas as contas diante da irregularidade
constante no parecer do MP, determinando o recolhimento de R$ 6.635,37, pagos com recursos
do FP, ao Tesouro Nacional (id. 41811516).

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 41811866), asseverando o prestador
que a decisão é omissa, porque: i) não observou o fato de que demonstrou a destinação de todos
os valores utilizados na campanha, consoante reconheceu a serventia no parecer conclusivo; ii)
não levou em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez que não ponderou
que o prestador apresentou todas as operações na sua prestação de contas; e iii) não indicou o
valor exato que entende ser irregular.

Os Embargos foram conhecidos e rejeitados (id. 41812266).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 41812616) que: i) demonstrou a destinação
de todos os valores utilizados na sua campanha; ii) todos os cheques são nominais e compatíveis
com os contratos e recibos anteriormente juntados; iii) a soma dos saques coincide com o valor
dos pagamentos realizados; iv) os cheques não foram cruzados, constituindo falha meramente
formal; v) o juízo deixou de apreciar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo
em vista que o prestador registrou todas as operações em sua prestação de contas. Ao final,
requer o provimento do Recurso, para o fim de julgar aprovadas as contas, com ou sem
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
42697868).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Não comprovação de despesas com recursos do FEFC e do FP

O juízo de origem entendeu que não foram comprovados os gastos eleitorais
realizados pelo candidato com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e Fundo Partidário (FP) no valor de R$ 6.635,37, na medida em que foram emitidos
cheques sem o respectivo cruzamento, em afronta ao contido no art. 38, I da Res.-TSE
23.607/2019, que assim prevê:
Num. 42797927 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

[...]

O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC e do FP, a utilização
irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Num. 42797927 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

A irregularidade apontada no Parecer do Ministério Público Eleitoral é a seguinte (id.
41811416):

Nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de campanha devem
ser realizadas por meio de cheque nominal cruzado; transferência bancária que identifique o CPF
ou CNPJ do beneficiário; débito em conta; ou cartão de débito da conta bancária, de modo a
assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

Para afastar a irregularidade, o prestador apresentou cópia dos cheques nominais,
recibos de pagamento e contratos firmados com os prestadores de serviços, atestando os
efetivos gastos com o FP.

Eis as cópias dos contratos, notas fiscais e recibos apresentados (id. 41806166 e
seguintes):

Num. 42797927 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Num. 42797927 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Num. 42797927 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Num. 42797927 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Num. 42797927 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Em consulta ao SPCE, observa-se que todas as despesas transitaram pela conta de
campanha:

Num. 42797927 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Analisando o conjunto probatório, não há como entender que as despesas não
foram realizadas, tendo em vista que o candidato juntou farta documentação, havendo que se
presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos recursos, tanto que comprovou a
regularidade dos gastos com recursos do FEFC e do FP.

Trata-se, portanto, de irregularidade formal, que não afetou a confiabilidade das
contas. Nesse sentido, eis recente julgado desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES
NOMINAIS, PORÉM NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da
Num. 42797927 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à
confiabilidade da movimentação financeira de campanha, caracterizando-se
impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas.

2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR. RE 0600271-06.2020.6.16.0001. Rel. Des Luiz Fernando Wowk
Penteado. Acórdão nº 59.327. j. em 27/07/2021).

Por oportuno, salienta-se que, de acordo com o art. 17 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do
Cheque), “o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é
transmissível por via de endosso.”. Desse modo, é legítimo ao beneficiário transferir a posse e os
direitos do crédito do cheque a um terceiro, indicando-o no verso do próprio documento.

Nesse sentido é o entendimento do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2014. PTN/PODE – DIRETÓRIO NACIONAL. AGRAVO
INTERNO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 209.365,98, EQUIVALENTE A
16,55% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
REPASSES DE RECURSOS DO REFERIDO FUNDO ÀS ESFERAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS POR 7 ANOS. CONFUSÃO ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO DO PARTIDO E OS INTERESSES EMPRESARIAIS DO
PRESIDENTE DA GREI. FALHAS GRAVES. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO
DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS E DAQUELAS RECEBIDAS
DE FONTE NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE 3 COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO,
DIVIDIDA EM 6 PARCELAS.

[...]

1.10. Pagamentos para empresa diversa da contratada. A despesa com
serviço contábil foi comprovada e paga por meio de cheque, o que é
permitido pela legislação. Não cabe ao partido demonstrar o destino que o
beneficiário deu ao pagamento que recebeu, como um eventual endosso
da cártula a empresa diversa. Irregularidade afastada.

[...]

(PC nº 25612, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 08/06/2020)

Em que pese não constar dos autos referidos endossos, os cheques nominais
somente poderiam ter sido compensados por terceiros por meio da referida operação.

Ainda, a Res.-TSE 23.607/2019 permite o pagamento por meio de cheque nominal,
mas não exige do candidato que comprove eventual endosso, não cabendo a ele demonstrar o
destino que o beneficiário deu à cártula que recebeu.

Como mencionado anteriormente, o candidato juntou aos autos os contratos de
Num. 42797927 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349

prestação de serviços, os recibos eleitorais e as notas fiscais referentes, sendo que os valores
transitaram pela conta de campanha, não podendo, dessa forma, ser penalizado pela provável
realização da operação de endosso do documento a terceira pessoa.

Destarte, é suficiente a aposição de ressalvas, tendo em vista que foi possível a
fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Renato da Conceição Filho, afastando a
multa imposta.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600272-88.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 RENATO
DA CONCEICAO FILHO VEREADOR, RENATO DA CONCEICAO FILHO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797927 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815074460700000041773349
Número do documento: 21111815074460700000041773349